Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-80.2024.8.11.0086
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000984-80.2024.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 735.618.781-72 (AGRAVANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. RETOMADA DE IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ISONOMIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em demanda que questionava a retomada de imóvel adquirido em programa habitacional por descumprimento do encargo de edificar moradia no prazo contratual.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão de retomada de imóvel por descumprimento de encargo em programa habitacional é o quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 ou o decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) saber se houve violação ao princípio da isonomia pela concessão de prazo adicional a outro beneficiário; e (iii) saber se a indenização deve corresponder ao valor de mercado do imóvel.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto n. 20.910/1932 regula a prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, e não da Fazenda Pública, sendo inaplicável à pretensão de retomada de imóvel por descumprimento de encargo.

4. A reversão de bem alienado em programa habitacional por descumprimento de encargo sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

5. Transcorridos 7 (sete) anos e 7 (sete) meses entre o término do prazo para construção e a instauração do processo administrativo de retomada, não há prescrição.

6. O princípio da isonomia, em sua acepção material, não impõe tratamento idêntico a todos, mas tratamento igual aos que se encontram em situação equivalente. Havendo diferença fática relevante e objetivamente demonstrada no estágio das obras, a distinção de tratamento é permitida.

7. A Lei do Município de Nova Mutum (MT) n. 1.310/2010, em seu art. 27, estabelece fórmula específica para o ressarcimento em caso de retomada, consistente na devolução dos valores pagos com desconto de 20% a título de compensação, o que constitui justa causa que afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

8. Benfeitorias realizadas após a ciência da iminente retomada não são passíveis de indenização, aplicando-se a Súmula n. 619/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à pretensão da Fazenda Pública de retomar imóvel alienado em programa habitacional por descumprimento de encargo é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o Decreto n. 20.910/1932. 2. O princípio da isonomia, em sua acepção material, autoriza tratamento diferenciado quando há distinção fática relevante e objetivamente demonstrada. 3. Benfeitorias realizadas após a ciência do processo de retomada de bem público configuram tentativa de criar fato consumado, sendo insuscetíveis de indenização, nos termos da Súmula n. 619/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 1.021, § 2o; Lei do Município de Nova Mutum (MT) n. 1.310/2010, art. 27; Lei do Município de Nova Mutum (MT) n. 1.845/2015, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.613.414/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.4.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.094.184/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2024; STJ, Súmula 619; TJMT, apelação 1001958-84.2022.8.11.0055, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA MARQUES
em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, quando o caso exigiria a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, por se tratar de contrato oneroso de compra e venda e não de doação com encargo.

Alega, ainda, violação ao princípio da isonomia, uma vez que outro beneficiário em situação idêntica teria obtido prazo adicional para conclusão da obra, enquanto ela teve seu imóvel retomado.

Aduz que a fixação de indenização deve corresponder ao valor de mercado do imóvel (R$ 196.950,00: cento e noventa e seis mil e novecentos e cinquenta reais), argumentando que o montante de R$ 7.265,51 (sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) é desproporcional e configura enriquecimento sem causa do Município.

Com base nesses fundamentos, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação do Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 341089887, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA MARQUES
em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, cumpre registrar que a decisão agravada analisou as questões relativas à legalidade do ato administrativo que determinou a retomada do imóvel da agravante, adquirido no âmbito de programa habitacional, à luz das alegações de prescrição, de violação à isonomia e de direito à indenização integral.

A controvérsia central reside na aplicação do prazo prescricional à pretensão do Município de retomar imóvel alienado no âmbito do programa habitacional “Loteamento Flor do Cerrado” por descumprimento do encargo de construir moradia no prazo estabelecido.

Sobre tal questão, há três pontos relevantes a serem esclarecidos:

(i) o Decreto n. 20.910/1932 regula a prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, não da Fazenda Pública. Seu art. 1o é expresso ao dispor sobre
dívidas passivas
e
direito ou ação contra a Fazenda Pública
. A pretensão de retomada de imóvel por descumprimento de encargo não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

(ii) a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é firme no sentido de que a reversão de bem alienado em programa habitacional por descumprimento de encargo sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme precedente expressamente citado na decisão monocrática:

“
A prescrição para revogação de doação de bem público por descumprimento de encargo segue o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil, não sendo imprescritível nem se aplicando o prazo anual da revogação por ingratidão
.” (TJ-MT, apelação 1001958-84.2022.8.11.0055, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025).

(iii) o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nas ações de natureza real contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é decenal, e que na revogação por inexecução de encargo aplica-se o prazo geral do regramento civil:

“
2. Nas ações de natureza real contra a Fazenda, o prazo prescricional é decenal.

3. Na revogação de doação por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional geral do regramento civil, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão
.” (STJ, REsp 1.613.414/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19.4.2018, publicado no DJe em 25.4.2018).

In casu
, o fato de o contrato (Id. 315598353), firmado em 2 de março de 2012, possuir natureza formalmente onerosa não afasta a aplicação desse regime jurídico. A alienação de imóvel público em programa habitacional de interesse social, com preço subsidiado e cláusula resolutiva vinculada ao encargo de construir moradia, possui finalidade similar à doação modal.

De fato, o encargo de edificação previsto na Cláusula Décima Quarta (Id. 315598353 – pág. 10) não constitui mera obrigação contratual acessória, mas elemento essencial que justifica as condições especiais da aquisição e vincula o bem à política pública habitacional, conforme se extrai da referida cláusula contratual:

“
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES)

Ao assinar o presente contrato, o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) declara(m)-se ciente(s) das seguintes obrigações,
assumidas como condição

resolutiva do presente contrato
:

a)
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para construir, contado da assinatura do instrumento contratual
;

[...]

§ 3o -
O desatendimento do prazo da alínea ‘a’ do caput desta cláusula implicará na resolução do contrato por caracterização de uso do imóvel para especulação imobiliária
.” (Id. 315598353 – pág. 10).
[g.n.]

Com o advento da Lei Municipal n. 1.845/2015, o prazo para finalização da construção prorrogou-se até o dia 31 de dezembro de 2015 (art. 1o).

Assim, considerando que o prazo para construção expirou em 31 de dezembro de 2015 e o processo administrativo de retomada foi instaurado em 4 de agosto de 2023, conforme Portaria n. 93/2023 (Id. 315598377 – pág. 4), transcorreram 7 (sete) anos e 7 (sete) meses, prazo inferior ao decenal previsto no art. 205 do Código Civil, circunstância que afasta a alegada prescrição.

Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a decisão monocrática assentou, com base no relatório de vistoria constante do processo administrativo (Id. 315598390 – pág. 4), que a Administração diferenciou os casos da agravante e de outro beneficiário com fundamento em critério objetivo e diretamente relacionado à finalidade do programa habitacional: o estado das obras.

Enquanto o lote da agravante apresentava apenas “
alicerces, ferragens e caixarias
”, o lote do outro beneficiário já possuía “
paredes levantadas e poste/padrão de energia instalados
”. Essa diferença não é irrelevante, como pretende a agravante, mas substancial: indica estágios construtivos significativamente distintos, com diferentes perspectivas de conclusão da moradia em prazo razoável.

O princípio da isonomia, em sua acepção material, não impõe tratamento idêntico a todos, mas sim tratamento igual aos que se encontram em situação equivalente. Evidentemente, havendo diferença fática relevante e objetivamente demonstrada, a distinção de tratamento é não apenas permitida, mas exigida pelo próprio postulado isonômico.

No caso, a Administração motivou sua decisão com base em elementos técnicos apurados em vistoria (Id. 315598390 – pág. 4), exercendo legitimamente sua competência discricionária.

Ausente flagrante ilegalidade, “
não cabe ao Poder Judiciário a análise dos atos administrativos discricionários de forma ampla, pois praticados segundo juízo de conveniência e oportunidade do administrador, sob pena de atuar, de maneira indevida, como ‘Administrador Positivo’
.” (STJ, AgInt no AREsp 1.094.184/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15.10.2024, publicado no DJe em 22.10.2024).

Por fim, no tocante à indenização, cabe anotar que a relação entre as partes é regida pela Lei Municipal n. 1.310/2010, cujo art. 27 estabelece fórmula específica para o ressarcimento em caso de retomada: devolução dos valores pagos com desconto de 20% (vinte por cento) a título de compensação, cabendo ao próximo beneficiário do programa indenizar eventuais benfeitorias existentes. Essa previsão legal constitui justa causa que afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

Ademais, as fotografias constantes do processo administrativo (Id. 315598391 – pág. 2 e Id. 315598392 – pág. 1), datadas de setembro de 2023, indicam ausência de edificação no lote da agravante quando da instauração do procedimento de retomada. A movimentação de obras ocorreu em momento contemporâneo ou posterior à ciência da iminente retomada, revelando tentativa de criar fato consumado.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula n. 619 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”. A posse da agravante tornou-se precária a partir do momento em que, notificada do processo de retomada, optou por iniciar ou dar continuidade às obras. Tais benfeitorias, realizadas com intuito de forçar indenização, não são passíveis de ressarcimento.

A valorização imobiliária alegada pela agravante decorre da urbanização e do desenvolvimento da região promovidos pelo próprio Poder Público, não de investimento lícito do particular. A agravante teria usufruído dessa valorização se tivesse cumprido sua obrigação contratual de construir; não o fazendo, não pode pleitear indenização por mais-valia que não decorreu de sua atuação.

Em conclusão, não se vislumbram nas razões recursais argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o que impõe a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA MARQUES.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já houve a majoração na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026